Tribunal: TJES
Processo: 5002018-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002018-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização, para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário do autor, por empréstimos que ele alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com base em alegações de inexistência de contratação dos débitos que embasam os descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência foi corretamente concedida, diante da verossimilhança das alegações do agravado, que negou ter contratado os empréstimos cujos descontos incidiam sobre seu benefício.

4. O agravante não colacionou aos autos qualquer prova pré-constituída da regularidade dos contratos, limitando-se a contestar genericamente a decisão recorrida.

5. Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, o que atrai a inversão do ônus da prova, especialmente em casos de alegação de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário é admissível quando o consumidor nega a contratação dos empréstimos e a instituição financeira não apresenta, de plano, documentação comprobatória da avença."

"Nos termos da Súmula 297/STJ, aplica-se o CDC às instituições financeiras, sendo cabível a inversão do ônus da prova."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII e 14; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 0019364-43.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002018-36.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANCO DO BRASIL S. A.
interpôs recurso de agravo de instrumento em face
da respeitável decisão id 57064856
(PJe de primeiro grau),
proferida pel
o
ilustre
Juiz
d
e Direito da
Quarta Vara Cível da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, com pedido liminar”
registrada sob o n. 5015897-14.2024.8.08.0011, proposta contra

ele por
PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS.
,
que deferiu
“a tutela de urgência postulada para determinar que se oficie ao INSS para que proceda a suspensão dos descontos no benefício da autora”.

Nas razões do recurso (id 12165674
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “a simples alegação de prejuízo não se mostra eficaz como meio de comprovação. É preciso que a parte adversa junte documentos suficientes que elucidem a verossimilhança e plausibilidade do direito alegado”; 2) “a parte agravada não realizou a juntada de contracheques que evidenciem seus rendimentos e, considerando o baixo valor dos descontos efetuados por esta Instituição Financeira, não se vislumbra a ocorrência de danos irreversíveis ao agravado, caso os mesmos continuem sendo realizados até a prolação da sentença”; e 3) “não foi dado ao agravado, ora agravante, a oportunidade de demonstrar que o débito existe e é devido, pois isto somente será possível no trâmite a ação, razão pela qual não há que se falar em inexistência de débito nesta fase processual”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso
não
deve ser provido.

Nos termos da Súmula
297 do colendo Superior Tribunal de Justiça
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições fincanceiras.

No histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social coligido no id 56941667 (PJe de primeiro grau) estão lançados diversos descontos bancários.

Na petição inicial o agravado afirmou que “NÃO RECONHECE ESSES EMPRÉSTIMOS QUE FORAM FEITOS EM SEU NOME E QUE ESTÃO SENDO DESCONTADOS DE SEU PAGAMENTO, EMPRÉSTIMOS ESTES QUE JAMAIS REALIZOU” (id 56941665, PJe de primeiro grau).

Neste recurso o agravante não coligi
u
nenhum documento comprobatório dos empréstimos que o autor diz não ter
tomado
.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)